Tribunal: STF
Processo: ADI 1465
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-09-11
Data de publicação: 1996-09-11

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Parte final
do parágrafo único do artigo 22 da lei 9.096, de 19.09.95. Pedido de
liminar.
     - Nenhum dos fundamentos apresentados para demonstrar a
inconstitucionalidade arguida se afigura com a relevância jurídica
necessária para a concessão de medida excepcional como é a concessão
de liminar em ação direta de inconstitucionalidade que suspende
provisoriamente a eficácia "ex nunc" da norma impugnada, e que, por
isso mesmo, deve estribar-se em forte suspeita de
inconstitucionalidade.
      Pedido de liminar indeferido.